Tribunal: TJDFT
Processo: 0744351-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744351-11.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia, por meio do Sisbajud, como medida destinada à satisfação do crédito perseguido pela Fazenda Pública, nos autos do processo de execução fiscal. 2. A ação de execução fiscal consiste em instrumento jurisdicional adotado pela Fazenda Pública para obter a satisfação dos respectivos créditos, sejam eles de natureza tributária, ou não, nos termos da regra prevista no art. 2o da Lei no 6.830/1980. 3. Nas hipóteses em que que o devedor está submetido ao procedimento de falência ou recuperação judicial a satisfação do crédito atribuído à Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credor ou habilitação em falência ou recuperação judicial, nos moldes das normas enunciadas nos artigos 187, caput, do CTN e 29, caput, da Lei no 6.830/1980. 3.1. Em outra perspectiva, a regra prevista no art. 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005 estabelece que os atos de constrição patrimonial decretados em desfavor de sociedade empresária submetida a procedimento de recuperação judicial não ficam com sua eficácia suspensa, bastando que sejam posteriormente submetidos ao controle do Juízo universal. 3.2. É ressalvada a possibilidade de determinação, pelo Juízo da recuperação judicial, da “substituição dos atos de contrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial”. 4. No caso em deslinde não há óbice para a decretação da medida constritiva nos autos da execução fiscal, desde que a decisão seja submetida à avaliação, pelo Juízo universal, para deliberação a respeito da manutenção ou do levantamento da penhora. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, §§ 1o, 4o e 7o-B, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que o juízo da execução fiscal é incompetente para dispor sobre o patrimônio da recorrente que se encontra em recuperação judicial, o que somente poderia ser realizado pelo juízo da vara de recuperação judicial, ao argumento de que somente a vara de recuperação judicial, que detém competência absoluta, pode expropriar os bens da recuperanda. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 72734502). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 6o, §§ 1o, 4o e 7o-B, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei no 11.101/2005, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: ‘Na vigência da Lei n. 14.112/2020, na redação dada ao art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/2005, "o Juízo da execução fiscal, ao determinar o prosseguimento do feito executivo ou, principalmente, a constrição judicial de bem da recuperanda, não adentra indevidamente na competência do Juízo da recuperação judicial, não ficando caracterizado, até esse momento, nenhum conflito de competência [...]’ (CC n. 181.190/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 7/12/2021.)” (REsp n. 2.195.180/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72734502. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023